Tribunal: TJDFT
Processo: 0721365-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. INVENTÁRIO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. QUESTÃO EXAMINADA EM RECURSO ANTERIOR. FATOS NOVOS. VERIFICAÇÃO. ANÁLISE DE PEDIDO DE RECONDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RELEVANTES CONTROVÉRSIAS ACERCA DA ADMINISTRAÇÃO DO ESPÓLIO. CONFLITO DE INTERESSE ENTRE MEEIRA E HERDEIRO DE OUTRO NÚCLEO FAMILIAR. CONSTATAÇÃO. INVENTARIANTE DATIVO. MANUTENÇÃO NO MÚNUS. CABIMENTO.
1. Segundo remansosa jurisprudência sobre o tema, o rol do art. 622 do CPC é apenas exemplificativo, podendo o magistrado, em determinadas situações não descritas em um dos incisos do referido dispositivo legal, motivadamente, demover o(a) inventariante do encargo assumido, na hipótese de ocorrência de vícios ou situações de risco capazes de justificar a aplicação dessa medida excepcional. Precedentes: AgInt no AREsp 1388943/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019; AgInt no REsp 1294831/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 20/06/2017; AgInt no AREsp 882.010/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 24/11/2016.
2. A recondução do inventariante dativo outrora nomeado dispensa nova decisão nesse sentido, decorrendo logicamente da revogação das liminares que apenas haviam sustado a eficácia da decisão que removeu a primitiva inventariante do encargo em razão do julgamento definitivo do recurso especial, que sequer foi conhecido.
3. Embora não seja qualquer animosidade que recomende a remoção da inventariante do encargo, máxime, quanto àquelas provocadas injustificadamente pelos interessados, não obstante a sobrevinda de novos fatos, entre eles, o acordo de cessão de cotas hereditárias realizados entre uma das herdeiras em litígio e a inventariante destituída, apura-se a persistência de relevantes controvérsias jurídicas acerca da administração dos vultosos bens do espólio e de conflitos de interesses entre os dois núcleos familiares que ainda divergem, não se justificando a recondução da primitiva inventariante ao encargo exatamente após o fim da discussão acerca da resolução que a demitiu.
4. Considerando que o inconformismo da primitiva inventariante a respeito da sua remoção do encargo restou superado e não se extraindo dos supervenientes fatos novos justificativas hábeis a recomendar a sua recondução, não há por que o inventariante dativo ser destituído desse múnus, mesmo porque, no pouco espaço de tempo em que pode atuar, adotou conduta condizente com o encargo.
5. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno julgado prejudicado.